Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707254-30.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MACIEL PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR. DINÂMICA DOS FATOS. MODALIDADE CULPOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito, segundo o qual, a prova de um fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ. 2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido. 3. A pretensão de que a confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal encontra vedação na Súmula 231/STJ, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do CP e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de receptação, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. Invoca os princípios da legalidade e da individualização da pena em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 180 do CP e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a modalidade culposa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030